Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-52.1998.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002594-52.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JOAO BEZERRA DE OLIVEIRA (APELANTE), JOAO BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 072.218.878-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO - ART. 775 DO CPC - HOMOLOGADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que
“
a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
”
(STJ, REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0002594-52.1998.8.11.0041

Apelante
: Joao Beserra de Oliveira

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Joao Beserra de Oliveira.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, movida por
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
:
homologou a desistência e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 775 do CPC e determinou levantamento de penhora, se existente.

Apelação
(Id. 193159289): Sustenta, em síntese, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, que patrocinou a defesa do executado revel.

Afirma que a nomeação como curadora especial ocorreu em 15.12.2006 e desde esse momento dispendeu substancial tempo e energia, a fim de proporcionar a melhor defesa técnica ao assistido.

Defende, ainda, a possibilidade de recebimento da verba honorária pela Defensoria, nos moldes determinado pela Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI.

Pugna pelo provimento do recurso, para condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, em 10% do proveito econômico.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 193159292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial, movida por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Joao Beserra de Oliveira
, fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 95.00180-8, firmado em 29.05.1995, no valor inicial de R$ 9.360,33, a ser pago em 24 prestações mensais, com vencimento final em 29.09.1997 (Id. 193158763 - Pág. 4).

A execução foi proposta em razão da inadimplência do devedor, no valor de R$ 76.137,53 em 29.06.1990 (Id. 193158762).

O executado foi citado por edital e a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial em 27.11.2006 (página 118 – Id. 193158782 - Pág. 6) com a remessa dos autos em 15.12.2006 (página 124 - Id. 193158783 - Pág. 3) e posterior apresentação de defesa (página 126 – Id. 193158783 - Pág. 6).

Em síntese, após diversos anos de tramitação, sem êxito na localização de bens do executado, o banco exequente requereu a desistência da ação (Id. 193159278), cujo pedido foi homologado e gerou a extinção da execução, sem resolução de mérito, o que constitui a sentença ora recorrida.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, que patrocinou a defesa do executado revel, como curadora especial.

Acerca da matéria relativa à desistência da ação de execução, o CPC assim dispõe:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante”.

A orientação jurisprudencial do STJ determina que nos casos em que o pedido de desistência da execução seja motivado pela ausência de localização de bens do devedor, em razão do princípio da causalidade, não há falar-se em fixação de verba honorária a ser paga pelo exequente:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras,
a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo
. 4. Recurso especial não provido” (STJ, REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - DESISTÊNCIA
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO. Reconhecida que a desistência do feito decorreu da ausência de bens do executado e em decorrência do princípio da causalidade,
não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em prol do devedor inadimplente
, que deu causa à propositura da ação executiva” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.276808-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Embora o CPC/2015 disponha que havendo desistência da ação os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, o
STJ possui o entendimento de que a desistência da execução fundada em ausência de bens penhoráveis não impõe ao exequente o ônus de arcar com a verba honorária
. - Em face do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes, razão pela qual cabe à parte executada assumir as custas da demanda” (TJMG - Apelação Cível 1.0396.17.004181-0/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, DIANTE DA
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA
DA AÇÃO POR PARTE DA CASA DE VALORES AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESISTÊNCIA DA DEMANDA POR
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXECUTADA QUE DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA, AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE SE TRADUZ EM CAUSA SUPERVENIENTE –
NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DO C. STJ -
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. PEDIDO DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA E MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO APENAS NESSE TOCANTE” (TJSP; Apelação Cível 1005491-25.2016.8.26.0126; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023).

“Apelação –
Execução de título extrajudicial – Desistência – Ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
– Princípio da causalidade – Precedentes. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 0001808-64.2014.8.26.0288; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2023; Data de Registro: 20/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE
DESISTÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
APTOS A SATISFAZER O CRÉDITO EXEQUENDO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXECUTADO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, BEM COMO À FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRECEDENTES C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 0023985-91.2009.8.26.0451; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 12/09/2023).

Ainda, esta e. Corte:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. II - A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. III – A ação foi extinta sem o julgamento do mérito por abandono da instituição bancária exequente. Entretanto, mesmo que se tratar-se de “
desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não renderia ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
”. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.741 – PR, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2019). IV - Ademais, quem deu causa a ação foi à parte executada de deixou de pagar suas obrigações, razão pela qual impossível à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios” (TJMT, 1041183-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ” (TJMT, 0000497-33.1999.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Assim, é caso de manutenção da r. sentença recorrida, que deixou de fixar honorários advocatícios, por se tratar de desistência de ação de execução fundada na ausência de localização de bens do devedor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024